Tribunal: TJDFT
Processo: 0732791-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732791-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERGIO RICARDO DA SILVA FARIAS, ALICE MARTINS DA SILVA FARIAS, ANDRE LUIZ DA SILVA FARIAS, KELLY CHRISTINE DA SILVA FARIAS, JOAO HENRIQUE GOMES DE FARIAS, MEIRIELLE DE SOUZA SA GOMES, MARIA FERNANDA DE SOUZA FARIAS, JOAO PEDRO DE SOUZA FARIAS RÉU ESPÓLIO DE: JOSE FERNANDES DE FARIAS, FERNANDO CARLOS GOMES DE FARIAS D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator